Tribunal: TJDFT
Processo: 0702598-54.2023.8.07.0018
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0702598-54.2023.8.07.0018 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADA: M. C. L. R. REPRESENTANTE LEGAL: MIRIAN VITORIA DINIZ RODRIGUES DESPACHO Cuida-se de Embargos de Declaração opostos pelo DISTRITO FEDERAL contra o v. acórdão exarado pela egrégia 8a Turma Cível sob o ID 51255239, que conheceu e deu provimento ao apelo interposto pela parte autora, condenando o ente distrital embargante ao pagamento das verbas sucumbenciais fixadas, por apreciação equitativa, em R$ 1.000,00 (mil reais), a serem destinadas ao aparelhamento da Defensoria Pública do Distrito Federal, em razão de sua atuação na defesa dos interesses da parte vencedora. A parte embargante, nas razões ofertadas sob o ID 51824857, sustenta que estaria configurada omissão no v. acórdão recorrido, porquanto ainda não foram julgados os aclaratórios opostos em face do acórdão proferido no RE em que se discute o Tema Repetitivo n. 1002/STF. Da análise dos embargos de declaração, observa-se que o embargante pretende agregar efeitos infringentes ao recurso. Assim, em homenagem aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, determino a intimação da parte embargada para, caso queira, ofertar contrarrazões, de acordo com o disciplinado no artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Após, com ou sem manifestação da parte embargada, retornem os autos conclusos para apreciação dos embargos de declaração. Brasília/DF, 4 de outubro de 2023 às 19:10:23. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora